Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-13.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARCINOMA. CIRURGIA MICROGRÁFICA DE MOHS. TÉCNICA REALIZADA POR DERMATOLOGISTA. COBERTURA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE CREDENCIADA. AUTORIZAÇÃO PARA PROFISSIONAL DE LIVRE ESCOLHA. CUSTEIO INTEGRAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la na obrigação de fazer consistente em autorizar a realização do procedimento denominado Cirurgia Micrográfica de Mohs em ponta nasal, a ser realizada pela profissional Dra. Fernanda Simões Seabra Resende - CRM/DF 19443, além da condená-la na reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Em seu recurso, alega que há profissional credenciado em sua rede para realizar o procedimento pretendido pela recorrida. Acrescenta que em razão da opção da recorrida em realizar o procedimento fora da rede credenciada, o reembolso deve ser realizado nos limites do contrato. Aduz, por fim, que ante a ausência de ato ilícito, não há dano moral a ser reparado. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado para reparação dos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 50039680) e com preparo regular (ID 50039683 - Pág. 2, 50039685 - Pág. 2 e 51256461 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 50039690 - Pág. 2).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Além disso, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, entre outras disposições.
4. O documento de ID 50039436 indica que a recorrida foi diagnosticada com carcinoma basocelular com indicação de Cirurgia Micrográfica de Mohs de urgência. Ressalto que é incontroversa nos autos a cobertura do procedimento.
5. No caso, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar que há profissional habilitado em sua rede credenciada para realizar tal procedimento. Conforme documento de ID 50039628 - Pág. 12, o serviço selecionado (Cirurgia Micrográfica de Mohs) tem indicação para ser realizado por dermatologista, profissional não indicado, já que a profissional apontada no ID 50039628 - Pág. 9 é cirurgiã plástica.
6. Além disso, a recorrida disponibilizou link da Sociedade Brasileira de Dermatologista com lista de profissionais habilitados para realizar o procedimento, sendo que nenhum deles é prestador credenciado da recorrente.
7. Dessa forma, considerando que o procedimento tem cobertura contratual, porém, não existe prestador credenciado, o custeio deve ser integral, já que a escolha de profissional fora da rede credenciada pela recorrida não foi opcional.
8. No que toca ao dano moral, este decorre de uma violação de direitos da personalidade atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta.
9. Ao que consta dos autos, a negativa foi indevida, já que há cobertura contratual no plano contratado, cabendo à seguradora disponibilizar profissional habilitado ou proceder, sem dificuldades, ao custeio integral. Todavia, o que se constatou foi a negativa do acesso rápido à cirurgia para retirada de carcinoma, situação que aumentou ainda mais o estado de ansiedade e stress que a paciente, em razão do diagnóstico, enfrentava, caracterizando o dano moral.
10. Observadas as diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.